Tribunal: TJES
Processo: 5011078-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011078-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILLIAM COELHO MENDES e outros (3)
AGRAVADO: VIWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II
. Por outro lado, certo é que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
. Na hipótese, as profissões dos Recorrentes WILLIAN COELHO MENDES, MICHELLE COELHO MENDES, MARIA JOSÉ COELHO MENDES e MICHAEL COELHO MENDES, respectivamente, Técnico de Planejamento (desempregado), autônoma, cuidadora e montador, notadamente os documentos apresentados pelas partes (Ids nº 3718092/3718099), demonstram que são pessoa de baixa renda, eis que auferem renda bruta próxima de 05 (cinco) salários mínimos, evidenciando que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais, sobretudo considerando que a demanda de origem versa sobre imóvel constituído por um Terreno, situado no Loteamento “Miramar”, em Nova Almeida, Serra - ES, medindo 152,60m2 (cento e cinquenta e dois metros vírgula sessenta metros quadrados), cujo bem, embora registrado em nome da Recorrida VIWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, teria sido objeto de posse exercida por ALOÍSIO PEREIRA MENDES, transmitida aos seus herdeiros, ora Recorrentes, os quais buscam o reconhecimento de usucapião, logo, o direito litigioso não evidencia que as partes teriam capacidade financeira a justificar o afastamento da presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência por eles firmadas.

IV -
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão objurgada e deferir em prol dos Recorrentes a concessão da Gratuidade da Justiça, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

WILLIAN COELHO MENDES, MICHELLE COELHO MENDES, MARIA JOSÉ COELHO MENDES e MICHAEL COELHO MENDES
, interpuseram o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Serra - ES
,

no contexto da
AÇÃO DE USUCAPIÃO,
ajuizada em desfavor da Recorrida
VIWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, postulam os Recorrentes, inicialmente, a
concessão da gratuidade de justiça
, relativamente ao preparo do presente Recurso e, no mérito, aduzem que demonstraram fazer jus à assistência judiciária gratuita, na medida em que
“juntaram declaração de miserabilidade às fls. 09, 11, 13, 15, bem como MICHELLE COELHO MENDES (cnis com renda abaixo do salário mínimo) e sem declaração de IR, pois está abaixo do limite(fls. 32), cnis de MARIA JOSE COELHO MENDES(fls. 33) com pensão por morte indeferido, MICHAEL COELHO MENDES, cnis às fls. 34 constando remuneração abaixo do salário mínimo, inclusive às fls. 36 sem declaração de IR, pois está abaixo do limite e WILLIAN COELHO MENDES com remuneração abaixo do salário mínimo-fls. 37, sem declaração de IR, pois está abaixo do limite (fls. 39)”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de (Id nº 3944637) deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Ab initio
, cumpre asseverar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo
.” (
STJ
-EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Nesse passo, uma vez que a Gratuidade da Justiça figura como o próprio mérito do Recurso, deixo de apreciar o pleito inicial de concessão da Gratuidade de Justiça, relativamente ao preparo deste Recurso.

No tocante ao mérito, verifico que a demanda de origem versa sobre imóvel constituído por um Terreno, situado no Loteamento “Miramar”, em Nova Almeida, Serra - ES, medindo 152,60m2 (cento e cinquenta e dois metros vírgula sessenta metros quadrados), cujo bem, embora registrado em nome da Recorrida VIWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, teria sido objeto de posse exercida por ALOÍSIO PEREIRA MENDES, transmitida aos seus herdeiros, ora Recorrentes, os quais buscam o reconhecimento de usucapião, logo, o direito litigioso não evidencia que as partes teriam capacidade financeira a justificar o afastamento da presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência por eles firmadas.

Destaco que as profissões dos Recorrentes WILLIAN COELHO MENDES, MICHELLE COELHO MENDES, MARIA JOSÉ COELHO MENDES e MICHAEL COELHO MENDES, respectivamente, Técnico de Planejamento (desempregado), autônoma, cuidadora e montador, notadamente os documentos apresentados pelas partes (Ids nº 3718092/3718099), demonstram que são pessoa de baixa renda, eis que auferem renda bruta próxima de 05 (cinco) salários mínimos, sendo evidente que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Em consequência, no caso em apreço entendo aplicável o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
” (
STJ
-AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

Por conseguinte, levando em consideração que a demanda originária encontra-se paralisada em razão do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita no Primeiro Grau, tenho por presentes os requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, no sentido de sobrestar a eficácia da Decisão recorrida que determinou, aos Recorrentes, o recolhimento das custas processuais prévias da Ação originária, permitindo, dessa forma, o prosseguimento do feito na origem
.

Intimem-se os Recorrentes.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Desnecessária a intimação da Recorrida para formalizar Contraminuta, considerando que a relação processual em Primeiro Grau de Jurisdição sequer restou angularizada.

Ultimadas as medidas, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme enfatizado alhures, as profissões dos Recorrentes WILLIAN COELHO MENDES, MICHELLE COELHO MENDES, MARIA JOSÉ COELHO MENDES e MICHAEL COELHO MENDES, respectivamente, Técnico de Planejamento (desempregado), autônoma, cuidadora e montador, notadamente os documentos apresentados pelas partes (Ids nº 3718092/3718099), demonstram que são pessoa de baixa renda, eis que auferem renda bruta próxima de 05 (cinco) salários mínimos, sendo evidente que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Ademais, a demanda de origem versa sobre imóvel constituído por um Terreno, situado no Loteamento “Miramar”, em Nova Almeida, Serra - ES, medindo 152,60m2 (cento e cinquenta e dois metros vírgula sessenta metros quadrados), cujo bem, embora registrado em nome da Recorrida VIWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, teria sido objeto de posse exercida por ALOÍSIO PEREIRA MENDES, transmitida aos seus herdeiros, ora Recorrentes, os quais buscam o reconhecimento de usucapião, logo, o direito litigioso não evidencia que as partes teriam capacidade financeira a justificar o afastamento da presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência por eles firmadas.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a Decisão objurgada e deferir em prol dos Recorrentes a concessão da Gratuidade da Justiça.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)